Tribunal: TJDFT
Processo: 0712137-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712137-77.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINA RANGEL DA COSTA BICALHO, INSTITUTO ACAO SOCIAL MAO AMIGA, SERGIO RICARDO DA CONCEICAO BICALHO APELADO: D G N TELECOMUNICACOES EIRELI D E S P A C H O 1. Compulsando os autos, verifica-se que os réus interpuseram recurso de apelação em 14/07/2021, às 22h47min, cuja petição foi assinada pelo advogado Luiz Carlos de Souza, inscrito na OAB/DF n. 20.632. Ainda no dia 14/07/2021, às 23h49min, os réus interpuseram novo recurso de apelação, com fundamentação diversa, assinado pela advogada Jaqueline de Melo Silva, inscrita na OAB/DF n. 50.914, juntando na ocasião nova procuração ad juditia e áudio enviado pelo patrono Luiz Carlos de Souza, no qual consta proposta de honorários para a interposição da apelação. Após julgamento dos embargos de declaração na origem, houve nova interposição de recurso de apelação pelos réus, em vez da ratificação do anterior. 2. Impera no nosso sistema o princípio da unirrecorribilidade, também denominado da unicidade ou singularidade do recurso, consagrando a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico (REsp 1112599/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012). Desse modo, não se permite mais de um recurso contra uma mesma decisão, nem a substituição de um pelo outro. 3. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 c/c art. 933 do CPC), intime-se a parte apelante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal relativo ao primeiro apelo, considerando que este foi protocolado por advogado regularmente constituído no momento da interposição. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora